Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-53.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Cumulação de benefícios - Acórdão que permitiu a cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição - Eclosão do mal que deu ensejo ao auxílio-acidente em data anterior à edição da Lei no 9.528/97 - Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 507 do C. STJ - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005151-53.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante ADENIR
ROSA LUCINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no Acórdão prolatado, devendo os autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-53.2019.8.26.0554 -Voto no 14.416
2
VOTO No: 14.416
RECURSO ESPECIAL No: 1005151-53.2019.8.26.0554
RECORRENTE: INSS
RECORRIDO: ADENIR ROSA LUCINDO
Acidentária
Reexame da matéria em recurso repetitivo

Cumulação de benefícios - Acórdão que permitiu a cumulação dos
benefícios do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de
contribuição - Eclosão do mal que deu ensejo ao auxílio-acidente
em data anterior à edição da Lei no 9.528/97 - Inaplicabilidade, in
casu, da Súmula no 507 do C. STJ - Decisão mantida.
Trata-se de ação acidentária movida por Adenir Rosa Lucindo em
face do INSS, alegando que teve seu benefício do auxílio-acidente indevidamente cessado,
em razão de posterior aposentadoria por tempo de contribuição.
O V. Acórdão desta Câmara admitiu a cumulação dos benefícios, no
caso concreto, posto que o auxílio-acidente foi concedido em razão de moléstia cuja
eclosão é anterior à Lei no 9.528/97, adotando o princípio do tempus regit actum.
O INSS interpôs o Recursos Especial.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte,
processando o Recurso Especial interposto pelo INSS, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez comunicada do julgamento
proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.296.673/MG (DJE em
3.9.2012), que reconheceu a possibilidade de cumulação do auxílio suplementar (auxílio-
acidente) com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão e a concessão deste
último benefício forem anteriores à alteração do art. 86, §§2o e 3o, da Lei 8.213/91,
promovida em 11.11.1997 pela MP 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei
9.528/97, devolveu os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção daquela decisão.
É o relatório.
Segundo o entendimento do C. STJ, os benefícios de auxílio-
acidente e aposentadoria só podem ser percebidos conjuntamente se a lesão incapacitante e
a concessão deste último forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei
8.213/91, promovida pela Lei n o 9.528/97.
A discussão acerca da possibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria teve início com a Lei no 9.528/97, que alterou a disciplina do
auxílio-acidente, revogando o dispositivo que previa a sua vitaliciedade.
No caso dos autos, entendeu-se pela aplicação do princípio tempus
regit actum, pois há provas concretas de que a eclosão do mal incapacitante se deu quando
ainda não se encontravam em vigor as alterações introduzidas pela norma proibitiva.
A despeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca
da matéria, no Julgado no 1.296.673-MG, o entendimento então perfilhado nesta Câmara,
in casu, foi no sentido de que, para a manutenção simultânea dos benefícios, necessário se
faz a constatação do surgimento da lesão ocupacional, que gera o direito ao benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-53.2019.8.26.0554 -Voto no 14.416
3
acidentário, antes da edição da Lei no 9.528/97 que impôs a vedação, como
inequivocamente reconhecido no Aresto atacado.
Saliente-se, outrossim, que, o C. STF reconheceu a repercussão geral
em recurso no qual se discute matéria análoga, ou seja, a possibilidade de cumulação do
auxílio-suplementar, incorporado ao auxílio acidente, com a aposentadoria por invalidez
(RE 687.813/RS). Ao proferir sua decisão, o Excelentíssimo Relator, Ministro Luiz Fux,
apontou a possibilidade de violação do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal ao
aplicar-se lei posterior a uma situação já consolidada e é exatamente isso que determina a
Súmula 507 do STJ - a aplicação de lei posterior (vigente na data da aposentação) a
situação jurídica aperfeiçoada com base em norma anterior (concessão de auxílio-acidente
vitalício).
Assim, também considerando a possibilidade de incompatibilidade
entre a Súmula 507 do E. STJ e o eventual entendimento do C. STF sobre a questão da
cumulação de auxílio acidente e aposentadoria, tenho que a referida súmula não deve ser
aplicada até o julgamento definitivo do RE 687.813/RS.
Diante desse quadro, nesse ponto e a respeito de tal matéria, entendo
que a decisão deve ser mantida.
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho o entendimento adotado
no Acórdão prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público
para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator